Tribunal: TJPA
Processo: 0003083-70.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003083-70.2018.8.14.0020

APELANTE: DANILO VANZILER MOURA, PATRICIO MEDEIROS DE GOES, RAIMUNDO ELIRANILSON PINHEIRO MOURA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

APELADO: RAIMUNDO ELIRANILSON PINHEIRO MOURA, JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: DANILO VANZILER MOURA, PATRICIO MEDEIROS DE GOES

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E RECURSO DA ACUSAÇÃO.
Declarada extinta a punibilidade de um dos apelantes, em virtude de seu óbito comprovado nos autos, com base no art. 107, I, do Código Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, dando por prejudicado as teses esposadas no recurso da acusação.
RECURSO DA DEFESA: ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas e vítimas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva pelo crime atribuído aos recorrentes, não sendo averiguada nenhuma hipótese de legítima defesa procedida pelos denunciados. Crime de homicídio comprovado nos autos, o que desnatura qualquer chance de desclassificação pretendida.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. TESE PROCEDENTE.
Circunstâncias agravantes retiradas da dosimetria penal. Redefinida a pena intermediária, bem como a pena final, para importe menor.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O APELO DA DEFESA. PREJUDICADA AS TESES TRAZIDAS NO RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento somente ao recurso da defesa, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta por
Danilo Vanziler Moura e Patrício Medeiros de Gomes
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, que condenou
o primeiro apelante
à pena de 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão (
pelo delito descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, CPB e art. 121, §2", inciso II, CPB, na forma do art. 69, do CPB
); e
o segundo apelante
à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, (
pelo delito descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do CPB
), devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A segunda apelação foi interposta pelo
Parquet
, contra decisão que condenou o denunciado Raimundo Eliranilson Pinheiro, à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo delito descrito no art. 121, §2°, II c/c art. 14, II, CPB (duas vezes), o que se faz em concurso material de crimes (art. 69, do CPB).

Narra a denúncia, de forma sintética, que
no dia 23/06/2018, por volta das 20h3Omin, em via pública nas proximidades das residências das vítimas, os denunciados, por motivo fútil (discussão) e impossibilitando qualquer tipo de defesa de uma das vítimas (ataque pelas costas), desferiram diversos golpes de arma branca, levando a óbito duas vítimas (Benedito Ferreira Balieiro e Benedito Jadson Garcia Balieiro), conforme consta nos Autos de Exame Necroscópico e, como se não bastasse, tentaram ceifar a vida das outras duas (Rosimery Garcia Balieiro e Diego Garcia Balieiro), em conformidade com os Autos de Exame de Corpo de Delito.

Em 29/01/2020 os denunciados foram pronunciados, conforme ID 10938327.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, os denunciados foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado às penas acima informadas
.

Inconformada, a defesa dos denunciados DANILO VANZILER MOURA e PATRÍCIO MEDEIROS DE GOES interpôs o presente recurso de apelação, requerendo em suas razões recursais,

ID 10938830,

a nulidade da decisão condenatória, por entender ser esta manifestamente contrária às provas constantes nos autos, aduzindo a existência de causa excludente da ilicitude, qual seja, a legítima defesa, motivo este que requer a nulidade da decisão recorrida ou que seja procedida a desclassificação do crime que foi atribuído aos recorrentes para o delito de lesão corporal seguida de morte.

De forma subsidiária, afirma a existência de erro na aplicação da pena corporal, já que o magistrado sentenciante anotou duas agravantes contra os apelantes, quais sejam: a reincidência (art. 61, I); e que o crime foi cometido contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, h), no entanto, nenhuma dessas agravantes se aplica ao caso em exame, vez que nenhum dos apelantes possui processo contra si transitado em julgado, além de que a vítima Benedito Ferreira Balieiro não era idoso, possuindo 59 anos de idade à época do fato, devendo a pena base de ambos apelantes ser fixada em seu mínimo legal.

No recurso manejado pelo Ministério Público Estadual, ID 10938353 e ss.
, este requer nulidade do veredicto, por ter sido este manifestamente contrário à prova dos autos, no que diz respeito à materialidade e autoria do réu RAIMUNDO ELIRANILSON PINHEIRO MOURA, vulgo "DELEGADO" em relação à vítima Benedito Ferreira Balieiro e também pela inclusão da qualificadora do motivo fútil em relação à vítima Diego Garcia Ramela, submetendo este réu a novo julgamento.

Em contrarrazões
, ambos os recorridos requerem o improvimento dos recursos manejados.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento de ambos os recursos e em relação ao recurso do Parquet, aduz sua prejudicialidade e requer a extinção da punibilidade do apelado
RAIMUNDO ELIRANILSON PINHEIRO MOURA, em virtude de sua morte, conforme Certidão de Óbito juntada aos autos.

No que se refere ao recurso manejados pelos denunciados, manifesta-se a Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial, tão somente para que seja excluída da decisão condenatória a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a agravante contra vítima maior de 60 anos (art. 61, II, h, do CP) em relação ao apelante DANILO VANZILER MOURA.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Requer o
Parquet
a nulidade do veredicto, por ter sido este manifestamente contrário à prova dos autos, no que diz respeito à materialidade e autoria do réu RAIMUNDO ELIRANILSON PINHEIRO MOURA, vulgo "DELEGADO" em relação à vítima Benedito Ferreira Balieiro e também pela inclusão da qualificadora do motivo fútil em relação à vítima Diego Garcia Ramela, submetendo este réu a novo julgamento.

Em que pese a tese apresentada, entendo que tal matéria encontra-se prejudicada, já que acostado aos autos, mais precisamente à ID 19471453, Certidão de Óbito do apelado Raimundo Eliranilson Pinheiro Moura, que comprova seu falecimento na data de 28/05/2023, junto à Unidade de Pronto Atendimento – UPA, da Cidade Nova no município de Ananindeua.

Instada a opinar, a Procuradoria de Justiça, à ID 22493307, manifestou-se pela extinção da punibilidade do referido denunciado.

Em razão disso
e em vista do princípio da celeridade processual, já que os autos estão conclusos para julgamento,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO DENUNCIADO RAIMUNDO ELIRANILSON PINHEIRO MOURA
, com base no art. 107, I, do Código Penal c/c art. 133, X, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, dando por prejudicado as teses esposadas no recurso ministerial.

DO RECURSO MANEJADO PELOS DENUNCIADOS

1 - Da alegada decisão contrária às provas dos autos.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo esta ser anulada,
aduzindo a existência de causa excludente da ilicitude, qual seja, a legítima defesa, motivo este que requer a nulidade da decisão recorrida ou que seja procedida a desclassificação do crime que foi atribuído aos recorrentes para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Apesar da irresignação dos apelantes, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que os recorrentes foram os autores dos crimes que lhes foram imputados e, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha ocular e também vítima dos autos,
ROSIMERY GARCIA BALIEIRO
, em seu depoimento prestado junto ao Júri Popular, disse que
presenciou o fato criminoso; que viu seu irmão correndo com o denunciado de nome
Raimundo Eliranilson Pinheiro Moura
, vulgo “Delegado” correndo atras, com uma faca em punho; que seu irmão tropeçou e caiu ao chão, momento em que “Delegado” lhe desferiu uma facada na barriga; a depoente também viu o apelante Danilo batendo com uma perna manca na cabeça da outra vítima, que encontrava-se já caído no chão; que essa vítima ara pai da depoente; que Danilo quando viu a depoente veio e desferiu um golpe com a pena manca na cabeça da depoente; que o “Delegado” veio para próximo da depoente tentar matá-la, com uma faca de açougueiro na mão; que a depoente implorou por sua vida; que “Delegado” tentava enfiar a faca na depoente mas não conseguia, momento em que Danilo gritou para “Delegado” matar logo a depoente; que a depoente tentou correr mas Danilo lhe acertou com a perna no seu rosto; que Danilo veio a desferir mais duas porradas com a perna manca na cabeça da depoente; que mesmo assim a depoente tentou ir até onde seu pais estava caído; que a depoente tentou carregar seu pai, mas sem êxito, porque já não tinha mais forças; que seu irmão saiu da casa e viu seu pai e a depoente no chão; que seu irmão tinha leucemia e acabou ficando paralisado com a cena que viu; que o outro apelante, Patrício, aproveitou-se dessa situação e veio por trás de seu irmão e desferiu um golpe de machadinha na nunca de seu irmão, vindo este a cair ao chão; que Danilo ficava dizendo que somente iria largar a depoente quando conseguisse matá-la, porque ele iria matar toda a família de depoente; que seu pai era pipoqueiro e sustentava toda a família dele com a venda de pipoca.

As vítimas, DIEGO GARCIA BALIEIRO e JOÃO FRANCISCO GARCIA BALIEIRO, confirmaram junto ao Júri Popular todos os termos da denúncia
, bem como confirmaram os fatos da mesma forma que foi traçado pelo depoimento acima transcrito.

A testemunha, DARLIANE VIANA DA SILVA, esclareceu em plenário que
estava sentada juntamente com a vítima João Balieiro na frente da casa do Senhor conhecido como “Bacu”; que o Réu Danilo chegou e perguntou se João não iria correr, pois tinha algo para João, puxando logo em seguida uma faca de sua cintura, momento este que João correu; que a testemunha foi avisar a família de João; que todo mundo saiu pra ver e ficou somente um cadeirante de nome Jadison na casa; que depois Jadison foi ver o que estava acontecendo, ficando paralisado, em choque, quando viu as agressões que seus parentes estavam sofrendo; que o denunciado Patrício aproveitou-se do momento em que o cadeirante Jadison estava parado e lhe desferiu um golpe de machadinha por trás, acertando sua cabeça próximo a nuca.

Os denunciados, em seus depoimentos em no júri popular, negaram a prática dos delitos que lhes foram atribuídos, afirmando que agiram em legítima defesa após serem ameaçados pelas vítimas.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este,
acolhendo uma dessa versões
, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida, além do que, nenhuma excludente de ilicitude foi provada nos autos, pois os denunciados além de literalmente massacrarem a vítima
Benedito Ferreira Balieiro
, atingiram a vítima,
Benedito Jadson Garcia Balieiro
, que era cadeirante, pelas costas, com um golpe de machadinha em sua cabeça, sem que esta sequer expressasse qualquer forma de reação, já que, conforme depoimentos dos autos, o cadeirante estava paralisado, em choque, quando viu seus familiares sendo agredidos, não configurando em hipótese alguma a excludente de culpabilidade da legítima defesa no caso dos autos.

Por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio duplamente qualificado em face dos apelantes, impossibilitada se mostrou qualquer pretensão desclassificatória da conduta que foi atribuída para a de lesão corporal seguida de morte.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, afirma a existência de erro na aplicação da pena corporal, já que o magistrado sentenciante anotou duas agravantes contra o
apelantes
, quais sejam: a reincidência (art. 61, I); e que o crime foi cometido contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 61, II, h), no entanto, nenhuma dessas agravantes se aplica ao caso em exame, vez que nenhum dos apelantes possui processo contra si transitado em julgado, além de que a vítima Benedito Ferreira Balieiro não era idoso, possuindo 59 anos de idade à época do fato, devendo a pena base de ambos apelantes ser fixada em seu mínimo legal.

Cabe ressaltar que a tese em questão será analisada tão somente em relação ao apelante DANILO VANZILER MOURA, tendo em vista que o outro apelante, RAIMUNDO ELIRANILSON PINHEIRO MOURA, teve extinta sua punibilidade em virtude de seu óbito, conforme exposto no início deste julgamento.

Assim, no que tange ao apelante DANILO VANZILER MOURA, sua dosimetria, em relação à vítima Benedito Ferreira Balieiro, foi fundamentada nos seguintes termos (ID 10938345, pág. 04/05)
:

“10. RÉU: DANILO VANZILER MOURA

A. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, CPB)

VÍTIMA: BENEDITO FERREIRA BALIEIRO

1ª Fase:

Considerando os princípios informativos do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu: - Culpabilidade elevada, já que o modo brutal de execução do crime, pauladas na cabeça da vítima, revela grau de censurabilidade da conduta que extrapola os contornos do tipo (circunstância desfavorável); - Não há registro de antecedentes criminais que possam ser valoradas negativamente; - Conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos, como reconhecido pelos jurados é fútil, de modo que agrava ou qualifica o delito, motivo pelo qual deixo de valorá-lo nesta fase para não incorrer em bis in idem (circunstância neutra). - Quanto às circunstâncias, considero que são neutras, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo; - As consequências do crime são comuns à espécie, de modo que se revela como circunstância neutra nesta fase. - No que tange ao comportamento da vítima, no caso em tela, é circunstância neutra para a dosimetria.

Assim, tendo em vista a pena prevista no preceito secundário do § 2º do art. 121 do CP (12 a 30 anos de reclusão) e, considerando que existe uma circunstância judicial desfavorável ao réu, a sanção, para ser proporcional à ação criminosa hedionda, deve ser maior que à mínima estabelecida em lei, motivo pelo qual, visando a finalidade da pena (reprovação, reeducação do agente e prevenção social), fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2ª Fase
:
Concorre 01 (uma) atenuantes (art. 65, inciso III, alínea d) e 01 (duas) agravantes (art. 61, inciso I e II, alínea h), porém, concorrendo 02 (duas) qualificadoras, valoro apenas uma circunstância genérica agravante nessa fase, conforme delimitado pelo STJ - HC 308.331/RS. De acordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019; AgRg no HC 489.409/SP, 6ª Turma, j. 14/05/2019), as circunstâncias se compensam, de modo que mantenho a pena anteriormente imposta
.

3ª Fase: Inexiste causa especial de aumento ou de diminuição, de modo que torno definitiva a pena anteriormente imposta, tornando definitiva a pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.”
Grifei e destaquei

No documento de identidade da vítima Benedito Ferreira Balieiro, juntado à ID 10938250, pág. 06/07
, verifica-se que esta nasceu na data de 15/05/1959, possuindo então 59 anos de idade à época do delito (que ocorreu em 23/06/2018), não merecendo realmente ser aplicada qualquer agravante constante no art. 61, II, h, do CP.

Na Certidão de Antecedentes Criminais do denunciado DANILO VANZILER MOURA, juntada à ID 10938262, pág. 10
, vê-se que esta é uma certidão negativa, não possuindo o denunciado outros apontamentos criminais contra si que não seja referente a este processo, não podendo então ser considerado reincidente.

Logo, na esteira do mesmo entendimento já esposado pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer ministerial, não existe realmente nenhuma circunstância agravante contra esse apelante, devendo ser excluídas da dosimetria penal as que foram inseridas pela autoridade julgadora, sendo necessário redefinir a pena intermediária, como também a pena final referente a esse recorrente, o que passo a proceder neste ato.

A conduta violada pelo apelante está inserida no art. 121, § 2º, IV, do CPB, que possui a seguinte redação
:

“
Art
.
121
. Matar alguém.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

(...)

II - por motivo fútil;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
.”

Mantenho a pena base que foi imposta, de forma justa e razoável, no quantum de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão pelo juízo a quo.

Na segunda fase, por existir uma circunstância atenuante, constante no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, reduzo da pena base em 01 ano, passando a reprimenda intermediária para o importe de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, já que inexiste qualquer circunstância agravante contra esse apelante.

Por não constar nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, defino a pena final em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em relação ao crime de homicídio majorado praticado em face da vítima Benedito Ferreira Balieiro.

Por incidir o concurso material de crimes, descrito no art. 69 do CPB, procedo a soma das penas relativas aos crimes praticados pelo apelante DANILO VANZILER MOURA em face das vítimas Benedito Ferreira Balieiro e Rosimery Garcia Balieiro, perfazem o total de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, pena esta que torno concreta e definitiva.

A reprimenda deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE
parcial provimento, excluindo as circunstâncias agravantes em relação ao apelante
DANILO VANZILER MOURA
, redefinindo a pena intermediária, bem como a pena final, em importe menor, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 21/11/2024